Tribunal: TJBA
Processo: 8086058-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086058-85.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERIOR AO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT.

2. Vítima de acidente motociclístico em 04.06.2017, com lesões em ombro e tornozelo esquerdos. Perícia atestou invalidez parcial em grau moderado.

3. Sentença indeferiu a complementação da indenização, reconhecendo que a seguradora já havia pago valor superior ao devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à complementação da indenização do seguro DPVAT, considerando o laudo pericial que apontou invalidez parcial permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A indenização do seguro DPVAT deve observar os limites previstos na Lei nº 6.194/1974, sendo proporcional ao grau da invalidez, nos termos da Súmula 474/STJ.

6. Aplicada a tabela da SUSEP, o valor devido seria de R$ 4.725,00. Constatado que a seguradora já havia pago administrativamente R$ 5.062,50, montante superior ao apurado, não há complementação a ser deferida.

7. Majorada a verba honorária para 17% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial permanente deve observar a proporcionalidade entre o grau da invalidez e o valor máximo previsto em lei. 2. Não há direito à complementação da indenização quando já efetuado pagamento administrativo em valor superior ao devido”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, art. 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.246.432/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.05.2013; STJ, AgInt no REsp 1.573.589/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 28.09.2020; Súmula 474/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8086058-85.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator